Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-97.2004.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. OMISSÃO SUPRIDA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve sua pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal). O embargante alegou omissão e contradição no julgado, por entender que este não indicou claramente os elementos probatórios que sustentam a pronúncia e as circunstâncias qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não indicar claramente os elementos probatórios utilizados na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.
4. Os elementos probatórios mencionados no acórdão, incluindo depoimentos testemunhais e laudos técnicos, corroboram a materialidade do crime e os indícios de autoria, atendendo aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.
5. A alegada omissão é suprida pela indicação detalhada, nos embargos, dos trechos dos depoimentos e documentos que embasaram a decisão de pronúncia.
6. Não se verifica contradição no julgado, pois os fundamentos da pronúncia estão devidamente amparados no acervo probatório apresentado.
7. O efeito infringente não é cabível, visto que a complementação realizada nos embargos não altera o resultado da decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos acolhidos parcialmente para suprir omissão, sem atribuição de efeito infringente.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissões, contradições ou obscuridades no julgado, sendo os efeitos infringentes medida excepcional.
2. A decisão de pronúncia deve fundamentar-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, sem exigência de juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas.
3. A indicação dos elementos probatórios utilizados na pronúncia supre eventual omissão sem modificar o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1761603, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21.09.2023.